Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS DEMAIS VALORES BLOQUEADOS. LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconhece a impenhorabilidade apenas do valor recebido a título de seguro desemprego, mas determina a liberação integral dos valores bloqueados, inclusive de montante cuja origem não é comprovada, havendo pedido de manutenção do bloqueio desses valores remanescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível estender a liberação de valores cuja natureza impenhorável não é demonstrada, quando a impugnação apresentada abrange exclusivamente o montante referente ao seguro desemprego.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar constitui exceção legal e exige comprovação por quem a alega, nos termos do CPC, art. 854, §3o, inc. I.
4. A inexistência de comprovação da origem dos valores excedentes impede o reconhecimento automático de sua natureza impenhorável, pois essa condição não se presume fora das hipóteses previstas em lei.
5. A decisão que estende a liberação para valores não abrangidos pela impugnação e sem prova de sua natureza viola o princípio da congruência (CPC, art. 492), por ampliar de ofício o limite do pedido.
6. A pulverização dos valores bloqueados em múltiplas contas, sem demonstração da origem, inviabiliza a liberação integral sem prejuízo da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, §3o, inc. I; art. 492.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no corpo do voto.